Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-15.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0003-49 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 03.250.803/0001-92 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 156.988,01, fundamentado em oito notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de produtos hospitalares supostamente inadimplidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora/apelada constituem prova escrita suficiente para fundamentar a ação monitória, especificamente quanto à (i) legibilidade e validade dos comprovantes de entrega das mercadorias que demonstram a efetiva realização do negócio jurídico; (ii) suficiência probatória das notas fiscais desacompanhadas de comprovação de recebimento; e (iii) adequação dos documentos às exigências legais para constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita que permita ao magistrado formar juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito, não se exigindo prova robusta, mas elementos documentais que indiquem, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação, conforme art. 700 do Código de Processo Civil.

4. As notas fiscais de números 27.165, 27.390 e 29.663 foram apresentadas sem comprovantes de entrega que demonstrem o efetivo recebimento das mercadorias, constituindo documentos unilaterais insuficientes para comprovar a existência da obrigação, em consonância com a Lei n. 5.474/1968 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. As notas fiscais de números 27.105 e 27.460, embora acompanhadas de comprovantes de entrega com qualidade de digitalização inferior, permitem identificar as informações essenciais como assinatura do recebedor, data de recebimento e vinculação com as respectivas notas fiscais, sendo a alegação genérica de ilegibilidade insuficiente para afastar sua validade probatória.

6. As notas fiscais de números 27.533, 27.535 e 29.673 estão acompanhadas de comprovantes de entrega com assinaturas identificáveis, sendo desnecessárias formalidades específicas como carimbo ou timbre, bastando elementos suficientes para demonstrar que a mercadoria foi efetivamente recebida pela destinatária.

7. Inexiste cerceamento de defesa, tendo a apelante exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa mediante embargos monitórios, sem requerer produção de provas adicionais que pudessem elucidar eventuais dúvidas quanto à autenticidade dos documentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, excluindo do título executivo judicial as notas fiscais números 27.165, 27.390 e 29.663. Redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

"1. A ação monitória fundamentada em notas fiscais exige comprovantes de entrega que demonstrem o efetivo recebimento das mercadorias para constituir prova escrita suficiente. 2. Documentos com baixa qualidade de digitalização que ainda permitem identificar informações essenciais não podem ser afastados por alegação genérica de ilegibilidade. 3. Comprovantes de entrega com assinaturas identificáveis dispensam formalidades específicas como carimbo ou timbre para demonstrar o recebimento das mercadorias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 700, 373, II, 85, §2º e 86; Lei n. 5.474/1968, art. 15, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1957958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 06/03/2023; TJ-MT, Apelação Cível 00002459020168110091, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por
FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 156.988,01 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e um centavo).

A ação monitória foi proposta com base em notas fiscais e comprovantes de entrega de produtos hospitalares fornecidos pela autora/apelada à ré/apelante, que teriam sido inadimplidos (Id.

313151915).

Em seus embargos monitórios (Id

313151928), a ré/apelante alegou, preliminarmente, incompetência territorial do juízo, ausência de prova suficiente do débito e impropriedade do rito monitório. No mérito, argumentou que algumas notas fiscais estavam desacompanhadas de comprovantes de entrega assinados ou legíveis, além de impugnar o valor cobrado.

O juízo a quo rejeitou a preliminar de incompetência territorial, por entender que o local de pagamento da obrigação era Cuiabá/MT, conforme previsto no art. 53, III, "d", do CPC/2015, e julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial (Id. 313151940).

Inconformada, a ré/apelante interpôs recurso de apelação (Id.

313152350), alegando, em síntese: (i) violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ilegibilidade dos documentos apresentados pela autora/apelada; e (ii) inidoneidade da prova escrita apresentada, consistente em notas fiscais unilaterais, sem assinatura e ilegíveis, em parte.

Em contrarrazões (Id.

313152355), a autora/apelada pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência da obrigação e que a ré/apelante não demonstrou a quitação da dívida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por
FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 156.988,01 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e um centavo).

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside na suficiência e idoneidade da prova escrita apresentada pela autora/apelada para embasar a ação monitória, especificamente quanto à legibilidade e validade dos comprovantes de entrega das mercadorias que fundamentam o crédito perseguido.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, demonstrando direito ao recebimento de quantia em dinheiro.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

O Instituto permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Conforme lição doutrinária e jurisprudencial consolidada, a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Não se exige prova robusta ou pré-constituída, mas sim elementos documentais que indiquem, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação.

“(...)"I. Técnica monitória. A técnica monitória permite a realização imediata do direito afirmado pelo autor, cuja probabilidade
é aferida mediante cognição sumária, somada à inércia do réu.

No direito brasileiro, e tal como prevista nos arts. 700 ss. do CPC/2015, baseia-se em prova documental escrita, sem eficácia de título executivo. Não se adotou, entre nós, procedimento monitório “puro”, baseado apenas em afirmações do autor
(à semelhança do que ocorre, p. ex., com a Mahnsverfahren de países como Alemanha e Áustria), mas o documental (similar à ingiunzione do direito italiano); manteve-se, nesse ponto, o que se estabelecia no CPC/1973 (a respeito, e fazendo paralelo com a legislação estrangeira à luz dos arts. 1.102-A ss. do CPC/1973, cf. João Batista Lopes, Aspectos da ação monitória, RePro 83/18; José Rogério Cruz e Tucci, Ação monitória..., RePro 103/108)." MEDINA, José. Capítulo XI. Da Ação Monitória In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357491. Acesso em: 24 de Setembro de 2025.

No caso em análise, a autora/apelada instruiu a inicial com oito notas fiscais emitidas em nome da ré/apelante, comprovantes de entrega assinados por prepostos da ré, protestos das oito duplicatas e demonstrativo do débito. Contudo, a ré/apelante questiona a idoneidade desses documentos, alegando que parte deles seria ilegível ou desprovida de elementos que comprovem efetivamente a entrega das mercadorias.

Após minuciosa análise dos documentos que instruem os autos, verifico que as impugnações da ré/apelante merecem parcial acolhimento, conforme passo a expor.

As notas fiscais apresentadas pela autora/apelada podem ser divididas em três grupos distintos, conforme a natureza da impugnação apresentada pela ré/apelante.

As notas fiscais nº 27.165, 27.390 e 29.663
foram
apresentadas sem qualquer comprovante

de entrega
que demonstre o efetivo recebimento das mercadorias pela ré/apelante.

A Lei n. 5.474/1968, que dispõe sobre a cobrança judicial das duplicatas:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;
(Destaquei)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nota fiscal, por si só, constitui documento unilateral, produzido pela própria parte autora, sendo insuficiente para comprovar a efetiva entrega das mercadorias e, consequentemente, a existência da obrigação de pagar. É necessário que esteja acompanhada de comprovante de recebimento para que se configure prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais.
Precedentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957958 MG 2021/0248954-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Colaciono também, o entendimento desta corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA.
PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA NO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os Embargos Monitórios, extinguindo a Ação Monitória por insuficiência de prova escrita. O apelante alega que a sentença desconsiderou documentos que comprovam a existência da dívida e que houve cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar a existência de um direito líquido e certo a ser exigido da requerida, nos termos do art. 700 do CPC. III. Razões de decidir 3.
O art. 700 do CPC exige que a Ação Monitória seja instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência da obrigação de forma inequívoca
. 4. No caso em análise, os documentos apresentados pelo Espólio – um contrato de compra e venda sem assinatura e relatórios de exploração de madeira – não comprovam a existência da dívida e nem vinculam a exploração da madeira à empresa ré. 5.
A prova escrita deve ser suficiente para, em uma análise inicial, convencer o juiz da existência do direito alegado, o que não ocorreu no caso em tela
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita que demonstre de forma compreensível a existência de um direito a ser exigido do devedor, nos termos do art. 700 do CPC. 2. Documentos que não comprovam a existência da dívida, nem individualizam as partes envolvidas na relação jurídica, são insuficientes para instruir a Ação Monitória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002459020168110091, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido. 2.
Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço. 3.Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria
. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000068-87 .2020.8.11.0053, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido . 2.
Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço. 3.Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria
. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000688720208110053, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/03/2024)

Portanto, quanto a estas notas fiscais específicas (nº 27.165, 27.390 e 29.663), assiste razão à ré/apelante,
DEVENDO SER AFASTADA
sua inclusão no título executivo judicial constituído.

As notas fiscais nº 27.105 e 27.460

estão acompanhadas de comprovantes de entrega
, porém, com qualidade de digitalização inferior ao desejável. Contudo, após análise detida dos documentos, verifico que, apesar da baixa qualidade, é possível identificar as informações essenciais, como a assinatura do recebedor, a data de recebimento e a vinculação com as respectivas notas fiscais.

A mera alegação genérica de "ilegibilidade" não é suficiente para afastar a validade desses documentos, especialmente quando as informações fundamentais podem ser extraídas, ainda que com alguma dificuldade. A ré/apelante não demonstrou de forma específica qual informação essencial estaria impossibilitada de ser verificada nesses documentos, limitando-se a uma impugnação genérica.

Ademais, caberia à ré/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a não entrega das mercadorias ou o pagamento do débito, o que não ocorreu no caso.

Assim, quanto a estas notas fiscais (nº 27.105 e 27.460),
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
a impugnação da ré/apelante.

As notas fiscais nº 27.533, 27.535 e 29.673

estão acompanhadas de comprovantes de entrega com assinaturas identificáveis
, porém a ré/apelante os impugna por falta de formalidades que vinculem o recebimento à empresa, como carimbo ou timbre.

Ocorre que a jurisprudência não exige formalidades específicas para os comprovantes de entrega, bastando que seja possível identificar o recebimento por preposto da empresa devedora. A ausência de carimbo ou timbre não invalida o comprovante de entrega, desde que haja elementos suficientes para demonstrar que a mercadoria foi efetivamente recebida pela destinatária.

No caso, os comprovantes apresentam assinaturas identificáveis e estão vinculados às respectivas notas fiscais, sendo suficientes para comprovar a entrega das mercadorias. A ré/apelante não apresentou qualquer prova de que as pessoas que assinaram os comprovantes não seriam seus prepostos ou não estariam autorizadas a receber as mercadorias.

Portanto, quanto a estas notas fiscais (nº 27.533, 27.535 e 29.673), também
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
a impugnação da ré/apelante.

No mais, a alegação de cerceamento de defesa não prospera. A ré/apelante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, apresentando embargos monitórios e impugnando especificamente os documentos que entendeu inadequados.

O fato de o juízo a quo ter valorado a prova de forma diversa da pretendida pela ré/apelante não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado do magistrado.

Ademais, a ré/apelante não requereu a produção de outras provas que pudessem elucidar eventuais dúvidas quanto à autenticidade ou conteúdo dos documentos, limitando-se a impugná-los genericamente.

Diante do exposto, a sentença merece reforma parcial, apenas para
excluir do título executivo judicial as notas fiscais nº 27.165, 27.390 e 29.663
, que foram apresentadas sem comprovantes de entrega,
mantendo-se a constituição do título quanto às demais notas fiscais impugnadas (nº 27.105, 27.460, 27.533, 27.535 e 29.673)
, que estão acompanhadas de comprovantes de entrega suficientes para demonstrar a existência da obrigação.

Considerando que a apelante obteve êxito parcial em seu recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
provimento para reformar em parte a sentença recorrida, excluindo do título executivo judicial as notas fiscais nº 27.165, 27.390 e 29.663, mantendo a constituição do título quanto às demais notas fiscais impugnadas (nº 27.105, 27.460, 27.533, 27.535 e 29.673).

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento) para a ré/apelante e 30% (trinta por cento) para a autora/apelada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a compensação prevista no art. 86, caput, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025